Tribunal: TJDFT
Processo: 0744455-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744455-37.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0727760-96.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: PAULO ANICERCIO LIANDRO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO INTER SA, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO BMG SA DESPACHO Considerando-se que o comando jurisdicional de ID n° 171196801 (autos de origem) se limitou a determinar a intimação da parte agravante para que emendasse à Inicial, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, assemelhando-se, em tese, a mero despacho em sede de emenda à inicial. Assim, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento nos arts. 9 e 10, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora